Tribunal: TJMT
Processo: 1018910-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018910-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), APARECIDA DO CARMO SOARES - CPF: 383.390.721-53 (AGRAVANTE), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEORIA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado com o objetivo de incluir no polo passivo da execução seus sócios e a empresa Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. A agravante alega que, diante da insolvência da executada e da ausência de bens penhoráveis, a desconsideração da personalidade jurídica é necessária para garantir a satisfação do crédito, com fundamento na Teoria Menor da desconsideração, prevista no art. 28 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insuficiência de bens da empresa executada, por si só, justifica a desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se é possível aplicar a Teoria Menor do art. 28 do CDC na ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil.

A simples insuficiência de patrimônio da empresa executada ou a ausência de bens penhoráveis não constitui fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a prova de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica não é justificada pela mera inadimplência ou inexistência de bens, mas sim pela comprovação de atos que revelem o uso indevido da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Ainda que invocada a Teoria Menor do art. 28 do CDC, que exige menor rigor probatório, essa teoria requer ao menos a demonstração de que a personalidade jurídica da empresa devedora constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera insuficiência de patrimônio ou a inadimplência da empresa executada.

A aplicação da Teoria Menor do art. 28 do CDC pressupõe que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento do consumidor, necessitando ao menos a apresentação de indícios mínimos de abuso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50; Código de Defesa do Consumidor, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/10/2019, DJe 12/11/2019.

TJ-DF, Agravo de Instrumento n. 0736042-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 10/05/2023, DJe 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Aparecida do Carmo Soares
, de decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica promovido contra
Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.-EPP
.

De início, a agravante alega ser beneficiária da justiça gratuita.

Explica que promoveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.-EPP, para integrar no polo passivo da execução, os seus sócios Matiko Nishimura Kuramoti e Espólio de Sango Kuramoti e a empresa Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda..

Alega que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem por fundamento a Teoria Menor, prevista no art. 28 do CDC.

Registra se tratar de ação de restituição c/c indenização, movida no ano de 2007 e desde 2013 busca a satisfação do seu crédito por meio de Cumprimento de Sentença.

Anota que foram diversas as tentativas de penhora em nome da executada, todas infrutíferas, o que revela o estado de insolvência da empresa e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja admitida a desconsideração da personalidade jurídica.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Aparecida do Carmo Soares
, de decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica promovido contra
Trescinco Administradora de Consórcio Ltda.-EPP
.

Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de insuficiência de bens em nome da empresa devedora.

O procedimento para desconsideração da personalidade jurídica é regulamentado pelos artigos 133 a 137, cujo parágrafo 1º do artigo 133 dispõe que o pedido observará os pressupostos previstos em lei.

Pois bem. Prescreve o art. 50 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional ao princípio da personificação da sociedade e sua autonomia em relação às pessoas dos sócios, de modo que o incidente é aplicado apenas quando demonstrados os pressupostos autorizadores, elencados no artigo 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade não pode decorrer da simples constatação acerca da insuficiência do patrimônio da empresa executada, como no caso da ora suscitada. Mostra-se indispensável a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos.

Nesta esteira, não há sequer como comprovar a inexistência de solvência da empresa executada e/ou a confusão patrimonial, máxime se a decisão agravada salientou que (Id 159412525, IDPJ):

“(...)

Na hipótese dos autos, a parte exequente não demonstrou o confusão patrimonial, conforme por ela alegado.
Isso porque a parte exequente limitou-se a apresentar documentos da execução
.

Além disso,
é preciso considerar que a simples inadimplência não se configura como razão suficiente para o redirecionamento
, bem
como há que se considerar a escassez probatória nos autos.

Dito isso, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução, observando a possibilidade de que este Juízo reaprecie a questão, se forem apresentados fundamentos pertinentes”. (g.n)

De qualquer forma, ainda que a pessoa jurídica eventualmente não possua bens para garantir a execução, tal situação, por si só, não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

Neste sentido, o STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 509 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Óbice da Súmula 211/STJ. 2. "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 940.420/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDE ORA EM EXECUÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 50 DO CCB NÃO CONFIGURADAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. A desconsideração inversa ou invertida é o instituto jurídico que torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Ou seja, a desconsideração pretendida exige, para além da instauração do incidente cabível, a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros. No caso, embora as alegações da agravante, a situação retratada nos autos não é hábil a configurar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ônus da prova que incumbe à exequente, na forma do artigo 373, I do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Mantida a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 51405241520248217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 03-09-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES AFASTADAS - INSUFICIÊCIA DE PATRIMÔNIO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMPRESAS EM IDENTIDADE PARCIAL DE SÓCIOS – ELEMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE , CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1699542 MG 2017/0243755-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

Desta feita, por constituir mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não podendo ser aplicada com base apenas na configuração de grupo econômico”. (N.U 1010657-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÓCIO COMUM E DEMAIS EMPRESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses comuns. 3. A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4º, do Código Civil. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo dolo na lesão aos credores. 5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

De saída, ainda que o caso seja analisado sob a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme previsto no artigo 28 do CDC, cuja natureza exige menos rigor na comprovação do abuso da personalidade jurídica e é aplicável sempre que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, no caso, como asseverado pelo juízo, não houve comprovação dos requisitos mínimos, sobretudo porque a exequente se limitou em apresentar os documentos que instruem a execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024